Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA.1 – Nulidade da decisão. Cerceamento de defesa. O agravante atendeu ao despacho no prazo concedido. Ademais, o prazo concedido para a parte se manifestar sobre o pedido de liquidação (art. 510) não é peremptório nem se esgota para o juiz na busca da verdade real, á luz do que dispõe o princípio da cooperação (art. 6o.), defeitos que, associados à ausência de clareza quanto ao objetivo do despacho enseja invalidade.2 – Causa madura. Os laudos de avaliação foram apresentados e sobre eles as partes tiverem oportunidade de se manifestar, de modo que é possível examinar o mérito da decisão dada a maturidade da causa (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).3 – Liquidação de sentença. Arbitramento. Fiel à sentença, a liquidação deve ater-se ao valor econômico de mercado das benfeitorias e não ao valor das despesas com a construção do edifício, pois o pleito não tem conteúdo indenizatório, mas trata-se de partilha do valor das benfeitorias. O laudo apresentado pela exequente é o que melhor se adequa ao comando sentencial e à realidade do mercado.4 – Recurso conhecido e provido.